Tribunal: TJES
Processo: 5022703-22.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022703-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS ALVES DOS SANTOS ESPERIDIAO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE FORMAL CONFIGURADA. EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Thays Alves dos Santos Esperidião contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município da Serra, mantendo a exigibilidade dos créditos tributários representados pelas CDA’s n.º 8280399/2016 (ISSQN/2012) e 8280401/2016 (Taxas de Fiscalização de 2012 a 2015), e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade passiva para responder por débitos tributários anteriores ao seu ingresso na sociedade, à luz do art. 135 do CTN; (ii) estabelecer se as Certidões de Dívida Ativa são nulas por ausência de indicação do processo administrativo; e (iii) determinar se é exigível a Taxa Anual de Poder de Polícia nos exercícios de 2013 a 2016, considerando a alteração do domicílio fiscal da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Certidão de Dívida Ativa deve conter, obrigatoriamente, a indicação do número do processo administrativo ou do auto de infração que deu origem ao crédito, conforme disposto no art. 202, V, do CTN e art. 2º, § 5º, VI da Lei nº 6.830/80.

4.A ausência de tal informação compromete a presunção de certeza e liquidez do título executivo, impedindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo executado, sobretudo quando há alegação de desconhecimento da origem da dívida.
5. No caso concreto, as CDA’s acostadas aos autos não contêm qualquer referência ao processo administrativo ou auto de infração, impedindo a verificação da regularidade do lançamento tributário, especialmente diante da alegada alteração de domicílio fiscal da empresa em data anterior aos fatos geradores.
6.A jurisprudência admite que a omissão do processo administrativo pode ser suprida apenas quando não há prejuízo à defesa, o que não se verifica na hipótese, dada a peculiaridade do caso e a inexistência de elementos suficientes para identificação da origem dos débitos.
7. A ausência do requisito legal é vício substancial, e não mera irregularidade formal, o que afasta a possibilidade de substituição da CDA com base no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 ou na Súmula 392 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A Certidão de Dívida Ativa é nula se não contém o número do auto de infração ou do processo administrativo que apurou o crédito, requisito essencial previsto no art. 202, V, do CTN e art. 2º, § 5º, VI, da Lei nº 6.830/80. 2. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante da demonstração de ausência dos requisitos legais indispensáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.224062-7/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 21.08.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.487533-2/001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 01.07.2025; TJRS, Apelação Cível nº 5000491-85.2020.8.21.0154, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5022703-22.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAYS ALVES DOS SANTOS ESPERIDIAO
Advogados do(a) APELANTE: JANINE RODRIGUES BERSOT - ES23727-A, PAULO ROMULO MACIEL DE SOUZA JUNIOR - ES21017
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Thays Alves dos Santos Esperidião contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca da Serra–ES, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município da Serra julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A controvérsia cinge-se em definir: (i) se a Apelante possui legitimidade passiva para responder por débitos tributários anteriores ao seu ingresso na sociedade, à luz do art. 135 do CTN; (ii) se as Certidões de Dívida Ativa (CDA's) são nulas por vício formal (ausência de indicação do processo administrativo); e (iii) se é exigível a Taxa Anual de Poder de Polícia para os exercícios de 2013 a 2016, ante a alteração de domicílio fiscal da empresa.

Pois bem.

A execução fiscal foi proposta pelo Município da Serra contra a empresa KAZA SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA-ME e incluiu o nome de apelante como corresponsável, visando ao recebimento dos créditos tributários representados pelas CDA’s n.º 8280399/2016 (ISSQN/2012) e 8280401/2016 (Taxas de Fiscalização – exercícios de 2012 a 2015), valores inscritos em dívida ativa e posteriormente cobrados no processo executivo n.º 5001658-35.2017.8.08.0048.

Nos embargos à execução, o magistrado, afastou as alegações de nulidade formal das CDA’s e julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante, entendendo que a ausência de processo administrativo não comprometeria a constituição do crédito — por se tratar de débitos declarados no âmbito do Simples Nacional — e, de outro, que a embargante não teria comprovado fato capaz de afastar a presunção de legitimidade dos títulos executivos.

Contudo, assiste razão à apelante. A ausência de indicação do processo administrativo ou do auto de infração na CDA inviabiliza a verificação da adequada constituição do crédito na execução fiscal, prejudicando a defesa do executado e afastando a presunção de certeza e liquidez do título.

A teor do artigo 202 do CTN:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

A Lei n.º 6.830/80 igualmente dispõe em seu artigo 2º:

Art. 2º - (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

(...)

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

(
...)

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

Não se olvida que a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, nos termos do art. 204 do CTN. Entretanto, o § 1º do mesmo artigo adverte que tal prova é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

No caso concreto, analisando detidamente as CDAs acostadas aos autos (IDs 590437 e 590438 do processo de execução), verifica-se que o campo destinado ao "Nº Processo" encontra-se em branco ou sem a devida identificação do auto de infração correspondente. Tal omissão configura descumprimento aos requisitos do art. 202, V, do CTN e do art. 2º, § 5º, VI da Lei nº 6.830/80.

Sem embargo da existência de precedentes no sentido de que, quando a falta da indicação do número do processo administrativo não causar prejuízo à defesa da executada, a CDA preenche os requisitos legais de validade, o caso é peculiar. A apelante sustenta desconhecer a origem da dívida, especialmente considerando que a empresa já havia transferido sua sede para outro município em 2012, o que torna a identificação do processo administrativo imprescindível para verificar a regularidade do lançamento do ISS e das Taxas de Poder de Polícia.

Com efeito, as CDAs juntadas aos autos não mencionam o número do processo administrativo ou auto de infração instaurado.

Decorrendo a certidão de dívida ativa de crédito unilateralmente constituído pela Fazenda Pública, é indispensável a existência de prévio processo administrativo (ou auto de infração devidamente notificado), a fim de que o apontado devedor possa exercer amplamente o contraditório. Somente a partir de procedimento regular seria possível a exata verificação do fato gerador, bem como a legitimidade da cobrança das taxas após a suposta mudança de domicílio fiscal da empresa.

Sob tal prisma, tendo em vista que nas CDAs que instruem a inicial não consta a informação sobre o processo administrativo ou auto de infração, verifico a existência de nulidade, forte no art. 203 do CTN.

Ao julgar caso similar, aplicando a
ratio decidendi
ao contexto tributário, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART . 2º, § 5º, DA LEI Nº 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . 1. As CDAs não estão aparelhadas com a indicação do número do processo administrativo que teria apurado o valor da dívida executada pelo Município, em descumprimento aos requisitos do art. 202, V, do CTN e do art. 2º, § 5º, VI da Lei nº 6 .830/80.
2. Sem embargo da existência de precedentes no sentido de que, quando a falta da indicação do número do processo administrativo não causar prejuízo à defesa da executada, a CDA preenche os requisitos legais de validade, o caso é peculiar, pois conforme ressaltado pelo juízo de origem, o processo administrativo originário era "imprescindível para a apuração do valor devido, por se tratar de dívida ativa não-tributária", o que prejudicou o contraditório e a ampla defesa da parte executada.

3 . Não é caso de oportunização de correção e substituição da CDA, possibilidade prevista no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e na Súmula 392 do STJ, pois não se trata de mera irregularidade formal, mas de inexistência de processo administrativo prévio para apuração da dívida, em evidente prejuízo da defesa da executada, maculando a constituição do débito, razão pela qual é igualmente inaplicável o princípio da instrumentalidade das formas, posto que o vício em questão está em desacordo com a finalidade da norma processual.
4 . Extinção da execução fiscal mantida. Precedentes do TJ/RS. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004918520208210154, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 14-12-2023)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUISITO ESSENCIAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que instruíam a execução, extinguindo-a, com condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do número do processo administrativo nas Certidões de Dívida Ativa compromete a validade do título executivo que instrui a execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Certidão de Dívida Ativa somente goza de presunção de certeza e liquidez se preencher todos os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 . 4
. A omissão do número do processo administrativo que originou o crédito constitui vício formal que afasta a presunção de validade da CDA. 5. O exercício do contraditório no procedimento administrativo não supre a ausência do requisito legal na CDA, pois compete exclusivamente à Fazenda Pública elaborar título executivo formalmente hígido . 6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a CDA desprovida de elementos essenciais, especialmente a vinculação expressa ao processo administrativo, é nula e não pode embasar a execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Certidão de Dívida Ativa é nula se não contém o número do processo administrativo que apurou o crédito, requisito essencial previsto no art. 202, V, do CTN e art . 2º, § 5º, VI, da Lei nº 6.830/80. 2. O exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo não supre a ausência desse requisito f ormal na CDA . 3. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante da demonstração de ausência dos requisitos legais indispensáveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts . 202 e 204; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, e 3º; CPC, art. 487, I, e art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25 .224062-7/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 21 .08.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24 .487533-2/001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 01 .07.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50006431520248130026, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 11/11/2025, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025)

Assim, sopesando-se a ausência de indicação do processo administrativo ou auto de infração nas CDAs, requisito indispensável para a validade do título e para o exercício da ampla defesa, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade das CDAs n.º 8280401/2016 e 8280399/2016 e extinguindo a execução fiscal n.º 5001658-35.2017.8.08.0048.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Sem custas, ante a isenção legal da Fazenda Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira